Tribunal: CARF
Processo: 10120.900008/2012-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Vinícius Guimarães
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-03-02

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10120.900008/2012-15
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3302-010.439 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2021
Recorrente
FORMULARIOS PILOTO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Ano-calendário: 2010
AQUISIÇÃO DE INSUMOS. APLICAÇÃO EM VENDAS FORA DA
INCIDÊNCIA DO IPI. INEXISTÊNCIA DE DIREITO CREDITÓRIO.
Não há direito aos créditos de IPI em relação às aquisições de insumos
aplicados na prestação de serviços que não se enquadram no campo de
incidência do IPI.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS
DA PROVA.
Instaurado o contencioso administrativo, em razão da não homologação de
compensação de débitos com crédito de suposto pagamento indevido ou a
maior, é do contribuinte o ônus de comprovar nos autos, tempestivamente, a
certeza e liquidez do crédito pretendido compensar. Não há como reconhecer
crédito cuja certeza e liquidez não restou comprovada no curso do processo
administrativo.
DIREITO DE DEFESA. OFENSA NÃO CARACTERIZADA. NULIDADE
DA DECISÃO. IMPROCEDÊNCIA.
Não há que se cogitar em nulidade da decisão administrativa: (i) quando o ato
preenche os requisitos legais, apresentado clara fundamentação normativa,
motivação e caracterização dos fatos; (ii) quando inexiste qualquer indício de
violação às determinações contidas no art. 59 do Decreto 70.235/1972; (iii)
quando, no curso do processo administrativo, há plenas condições do exercício
do contraditório e do direito de defesa, com a compreensão plena, por parte do
sujeito passivo, dos fundamentos fáticos e normativos da autuação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida. No mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao Recurso
Voluntário, nos termos do voto do relator.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.900008/2012-15
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.439 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.900008/2012-15

(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente.
(assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães - Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (presidente), Jorge Lima Abud, José Renato Pereira de Deus, Walker Araújo, Larissa
Nunes Girard, Denise Madalena Green, Raphael Madeira Abad, Vinícius Guimarães.

Relatório
O processo versa sobre pedido de ressarcimento de saldo credor de IPI cumulado
com declaração de compensação.
Em análise fiscal, a autoridade tributária exarou despacho decisório,
reconhecendo, apenas parcialmente, o crédito postulado, procedendo à glosa de créditos
atinentes à aquisição de mercadorias empregadas na prestação de serviços gráficos não
tributados pelo IPI, conforme demonstrado nas planilhas que embasam a decisão administrativa.
Inconformado, o sujeito passivo apresentou manifestação de inconformidade, na
qual sustentou, em preliminar, a nulidade das glosas por ocorrência de cerceamento de defesa e,
no mérito, que as operações gráficas representariam transformação, atividades de
industrialização as quais ensejariam direito ao creditamento de IPI nas aquisições de mercadorias
nelas empregadas. O sujeito passivo também afirmou que suas atividades estariam sujeitas
apenas à incidência do ISS e que a multa e os juros aplicados são nulos, posto que o acessório
segue o principal.
Apreciando a impugnação, a 2a Turma da DRJ em Ribeirão Preto negou
provimento à manifestação de inconformidade, consubstanciando, em essência, que “inexiste
direito de crédito pela entrada de insumos para fabricação de produtos que estão fora do campo
de incidência do imposto, pois neste caso o IPI deve ser contabilizado como custo”.
Inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário, reforçando os
argumentos trazidos em sua impugnação, aduzindo, em síntese, (i) preliminarmente, que houve
cerceamento do direito de defesa, devendo-se reformar a decisão recorrida e anular a intimação,
e, (ii) no mérito, que é subsistente o crédito postulado, uma vez que as operações vinculadas às
aquisições de matérias-primas são de industrialização, subsumíveis à hipótese prevista no art. 4o,
I do RIPI/2010 – operação de transformação.
Voto
Conselheiro Vinícius Guimarães, Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos e
requisitos de admissibilidade para julgamento por esta Turma.
Em preliminar, a recorrente suscita, como visto no relatório, nulidade da decisão
administrativa por cerceamento de defesa. No mérito, a controvérsia circunscreve-se à análise da
subsistência do direito creditório nas aquisições de matérias-primas utilizadas na prestação de
serviços da recorrente não sujeitos à incidência do IPI.
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.439 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.900008/2012-15

PRELIMINAR
O sujeito passivo sustenta que a decisão recorrida afastou a preliminar de nulidade
por cerceamento de defesa, invocando o art. 59 do Decreto 70.235/72. Aduz, porém, que a
nulidade da decisão administrativa se fundamentaria na violação do direito de defesa
constitucionalmente previsto. Nesse ponto, assinala que, “quanto ao cerceamento do direito de
defesa, no julgado ora recorrido, foi fundamentado no prazo para apresentação de defesa”, mas
que não seria no prazo de defesa que a manifestante estaria buscando a nulidade, mas na
existência de vício insanável, de irreparável prejuízo, presente no relatório do despacho
decisório, “embasado em percentuais, o que inviabiliza o contraditório”, conforme art. 5o, inciso
LV da Constituição Federal.
Primeiramente, há que se assinalar que, diversamente do que sustenta o sujeito
passivo, a decisão recorrida não aprecia a questão da nulidade meramente sob o ponto de vista do
prazo para a apresentação de defesa.
Com efeito, da leitura do aresto recorrido, depreende-se que o colegiado de
primeira instância analisa especificamente se houve nulidade no despacho decisório sobre o
prisma da ocorrência ou não de cerceamento de defesa, chegando à conclusão de que a decisão
administrativa apresenta-se absolutamente escorreita, sem qualquer violação aos preceitos do art.
59 do Decreto 70.235/72, entre os quais, a garantia do direito de defesa constitucionalmente
previsto. Ademais, observe-se que a decisão recorrida se volta especificamente à questão de
nulidade suscitada pela manifestante quanto aos percentuais utilizados pela fiscalização e
descritos no relatório fiscal, chegando à conclusão de que não há que se falar em preterição ao
direito de defesa.
A decisão vergastada assinala, ainda, de forma precisa, que a fase litigiosa se
instaura a partir da impugnação. Nesse ponto, não vislumbro qualquer restrição ao direito de
defesa da recorrente. Se há algum vício no despacho decisório que impossibilita o exercício do
contraditório e da ampla defesa, caberia ao sujeito passivo demonstrar, a partir da manifestação
de inconformidade, a natureza do vício e seu efetivo prejuízo à defesa, fato que não se
demonstrou nas peças impugnatórias.
Na verdade, entendo que a decisão administrativa – despacho decisório e relatório
- traz motivação clara, inteligível e suficiente para a não homologação da compensação
declarada pelo sujeito passivo, enunciando os fundamentos fáticos e normativos que a embasam,
de maneira que não apresenta qualquer violação aos princípios constitucionais do contraditório e
da ampla defesa.
Sublinhe-se que, em casos como o presente, nos quais a decisão administrativa
traz fundamentos claros e suficientes, não há que se falar em ofensa aos princípios do
contraditório, ampla defesa, legalidade, entre outros princípios legais e constitucionais. No caso
concreto, a partir do despacho decisório e do aresto atacado, a recorrente compreendeu
plenamente a razão do indeferimento do direito creditório postulado e da compensação
declarada, tendo atacado diretamente seus fundamentos.
Pode-se dizer, em síntese, que não há que se cogitar em nulidade dos atos
administrativos: (i) quando o ato preenche os requisitos legais, apresentado clara fundamentação;
(ii) quando inexiste qualquer indício de violação às determinações contidas no art. 59 do Decreto
70.235/1972; (iii) quando o processo administrativo proporciona plenas condições do exercício
do contraditório e do direito de defesa; (iv) quando o sujeito passivo demonstra, no curso do
processo, possuir clareza dos fundamentos da decisão administrativa.
Todas essas condições foram verificadas nos autos, de maneira que a preliminar
de nulidade suscitada se revela inaplicável ao caso concreto.

Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.439 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.900008/2012-15

MÉRITO
No mérito, o sujeito passivo sustenta a subsistência do crédito postulado, uma vez
que seria decorrente de aquisições de matérias-primas destinadas a operações de industrialização,
subsumíveis à hipótese prevista no art. 4o, I do RIPI/2010 – operação de transformação,
ratificadas, ainda, pelo art. 5a do referido regulamento. Segundo a recorrente, a autoridade fiscal
não poderia sustentar a glosa com fundamento na emissão de notas fiscais, pois a “União não
pode cobrar impostos sobre atividades que estejam submetidas ao campo de tributação das
demais Unidades da Federação”. Nesse contexto, a recorrente afirma que, embora as operações
tenham sido documentadas como prestações de serviço, seriam de industrialização por
encomenda, citando decisões judiciais para embasar sua tese e postulando por perícia para
comprovar a natureza das suas atividades. Contesta, por fim, a multa aplicada.
Analisando os argumentos deduzidos pelo sujeito passivo, o colegiado de primeira
instância assim se manifestou:
Quanto ao mérito, só se pode concluir da manifestação apresentada que o autor entende
que para fins de crédito do IPI todas suas operações são de industrialização, porém, na
venda, seriam prestações de serviços tributados exclusivamente pelo ISSQN (imposto
sobre serviços de qualquer natureza).
A contradição é evidente, ou as operações são uma coisa, ou outra.
A manifestante deve se decidir, ou suas operações são apenas prestações de serviços,
então não é contribuinte do imposto (IPI), portanto sem direito ao crédito, ou são
tributadas e como contribuinte do IPI a empresa deve cumprir com todas as obrigações
acessórias, inclusive emitir nota fiscal de venda e informar, na nota, a alíquota que o
produto está sujeito, pois não se admite na legislação do IPI qualquer exceção, mesmo
os produtos tributados a alíquota zero devem ter sua saída registrada e emitida a nota
fiscal.
Pois bem, a manifestante alega que provará mediante perícia que as indigitadas
operações são de industrialização mediante perícia, porém, nem juntou qualquer laudo,
nem peticionou a perícia nos termos do disposto no inciso IV do art. 16 do Decreto no
70.235/72.
Logo, nada trouxe aos autos que alterasse sua própria escrita fiscal, ou seja,
transformando operações de prestação de serviços não tributados pelo IPI em
industrializações tributadas com direito ao crédito.
Destarte, o processo administrativo-fiscal é informado pelo princípio da concentração
das provas na contestação, com o condão de mitigar a aplicação do princípio da verdade
material, ou seja, uma vez que não há a previsão para a realização de uma audiência de
instrução, como ocorre no âmbito do processo civil, as provas de fato modificativo,
impeditivo ou extintivo da pretensão fazendária, no caso de exigência tributária, e as
alegações pertinentes à defesa devem ser oferecidas pelo sujeito passivo na impugnação.
Vale dizer que na esfera cível, no que tange ao autor da ação, as provas devem ser
indicadas na exordial e apresentadas na audiência de instrução, sendo que o réu também
deve indicar as suas provas na contestação para produção na audiência; na seara
tributária, conquanto, todas as contraprovas devem ser carreadas aos autos no bojo da
peça impugnatória.
Da seguinte maneira discorre o Decreto no 70.235 (PAF), de 1972, art. 16, acerca dos
requisitos da impugnação, verbis:

"Art. 16. A impugnação mencionará:
I - omissis;
II - omissis;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
IV – omissis”. (grifei)
Em relação ao ônus da prova, assim dispõe o Código de Processo Civil, art. 333:

“Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.439 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.900008/2012-15

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo
do direito do autor”.

Deveras, o momento processual propício para a defesa cabal da contribuinte é o da
apresentação da peça impugnatória. Provas documentais, respeitantes à matéria
especificamente contestada em impugnação ou em manifestação de inconformidade,
somente podiam ser carreadas aos autos pela contribuinte, após a oferta da peça de
contestação, até 10/12/1997, data do advento da Lei no 9.532, art. 67, que modificou o
teor do art. 17 do PAF, com a extinção de tal prerrogativa.
Assim, caberia à defesa o ônus da prova dos fatos modificativos, impeditivos ou
extintivos da pretensão fazendária, do qual poderia ter se desincumbido por meio da
mera juntada de documentos e, de fato, a impugnante não se desincumbiu do ônus de
provar a existência dos créditos alegados. Não se desincumbido do ônus processual no
tempo oportuno e não apresentada nenhuma das justificativas legais, a impugnante
precluiu do direito de fazer a prova dos supostos créditos.
Com efeito, configurado nos autos que operações apontadas pela fiscalização, conforme
escrituração da manifestante, são operações não tributadas pelo IPI (TIPI-NT), deve-se
ressaltar que tanto a Lei no 9.779, de 1999, em seu artigo 11, como a IN/SRF no 33, de
1999, em momento algum autorizaram o crédito em relação às entradas de insumos
aplicados na industrialização de produtos não-tributados pelo IPI.
Se o produto é não-tributado ele está fora do campo de incidência do imposto, não
havendo de se cogitar da atuação do princípio da não-cumulatividade e do regulamento
do IPI, pois neste caso o IPI destacado nas notas fiscais de entrada de insumos deve ser
contabilizado como custo.
A Lei no 9.779, de 1999, não tem natureza declaratória, com eficácia ex tunc, ou seja,
não é puramente interpretativa. Com sua edição, houve uma inovação legislativa de jaez
material, de natureza constitutiva (com eficácia ex nunc), uma alteração substancial do
paradigma legal da espécie tributária em debate. A modificação é atinente ao
nascimento do próprio direito ao crédito, e não, simplesmente à forma de reclamá-lo e
usufruí-lo. A Instrução Normativa SRF no 33, de 1999, esta sim, de conformação
puramente procedimental, regulou a matéria nova inserida no ordenamento jurídico
pátrio, sob o influxo de todas as prerrogativas da Administração Tributária.
Assim é o teor do art. 11 da Lei no 9.779, de 1999, resultante da conversão da Medida
Provisória no 1.788, de 30 de dezembro de 1998:
Art. 11. O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI,
acumulado em cada trimestre-calendário, decorrente de aquisição de matéria-
prima, produto intermediário e material de embalagem, aplicados na
industrialização, inclusive de produto isento ou tributado à alíquota zero, que
o contribuinte não puder compensar com o IPI devido na saída de outros
produtos, poderá ser utilizado de conformidade com o disposto nos arts. 73 e
74 da Lei no 9.430, de 1996, observadas normas expedidas pela Secretaria da
Receita Federal – SRF, do Ministério da Fazenda. (g.n)
Por condicionar a fruição da faculdade nele prevista à observância de normas expedidas
pela SRF, que não existiam à época da publicação da Lei no 9.779, de 1999, o art. 11
não é auto-aplicável. Seu disciplinamento foi feito pela IN SRF no 33, de 4 de março de
1999, que produziu efeitos a partir de 01/01/1999 e tem a seguinte redação:
Art. 1o A apuração e a utilização de créditos do Imposto sobre Produtos
Industrializados - IPI, inclusive em relação ao saldo credor a que se refere o
art. 11 da Lei no 9.779, de 1999, dar-se-á de conformidade com esta Instrução
Normativa. (g.n)
Art. 2o Os créditos do IPI relativos a matéria-prima (MP), produto
intermediário (PI) e material de embalagem (ME), adquiridos para emprego
nos produtos industrializados, serão registrados na escrita fiscal, respeitado o
prazo do art. 347 do RIPI:
I – quando do recebimento da respectiva nota fiscal, na hipótese de entrada
simbólica dos referidos insumos;
II - no período de apuração da efetiva entrada dos referidos insumos no
estabelecimento industrial, nos demais casos.
§ 1o O aproveitamento dos créditos a que faz menção o caput dar-se-á,
inicialmente, por compensação do imposto devido pelas saídas dos produtos
do estabelecimento industrial no período de apuração em que forem
escriturados.
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.439 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.900008/2012-15

§ 2o No caso de remanescer saldo credor, após efetuada a compensação
referida no parágrafo anterior, será adotado o seguinte procedimento:
I - o saldo credor remanescente de cada período de apuração será transferido
para o período de apuração subseqüente;
II - ao final de cada trimestre-calendário, permanecendo saldo credor, esse
poderá ser utilizado para ressarcimento ou compensação, na forma da
Instrução Normativa SRF no 21, de 10 de março de 1997.
§ 3o Deverão ser estornados os créditos originários de aquisição de MP, PI e
ME, quando destinados à fabricação de produtos não tributados (NT). (g.n)
Art. 4o - O direito ao aproveitamento, nas condições estabelecidas no art. 11
da Lei no 9.779, de 1999, do saldo credor do IPI decorrente da aquisição de
MP, PI e ME aplicados na industrialização de produtos, inclusive imunes,
isentos ou tributados à alíquota zero, alcança, exclusivamente, os insumos
recebidos no estabelecimento industrial ou equiparado a partir de 1o de
janeiro de 1999.

A IN, acima referida, é a norma que regulamenta e possibilita a utilização e
aproveitamento dos créditos, nos casos em que há excedente de créditos em relação aos
débitos apurados em conta gráfica, num mesmo período de apuração do imposto. A IN,
apenas estabeleceu a forma e as condições em que tais créditos poderão ser
aproveitados, tudo de conformidade com o art. 11 da Lei no 9.779, de 1999, instituidora
de uma nova sistemática jurídico-tributária, que possibilitou, a partir de sua edição, o
ressarcimento do crédito básico do IPI.
Em síntese, a inovação trazida pelo art. 11 da Lei no 9.779/99 não revogou o direito ao
crédito, bem como ao ressarcimento do saldo credor, no caso dos produtos tributados
que gozem da imunidade constitucionalmente prevista nas exportações, isto não
significando que a IN SRF no 33/99, bem como a de no 21/97, tenham permitido o
crédito e o ressarcimento do imposto pago na produção dos casos de imunidade
objetiva, tais como: energia elétrica, derivados de petróleo, combustíveis e minerais do
País, livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão, que constam na
TIPI como NT.
Com a entrada em vigor de citadas normas, deixou de existir a obrigatoriedade de
estornar o crédito relativo a insumo a ser empregado em produto isento, tributado com
alíquota zero ou imune, sendo passível de aproveitamento (compensação com débitos na
conta gráfica do imposto) nos moldes dos créditos anteriormente referidos como
básicos, permitido inclusive o ressarcimento, o que, pelas normas anteriores, só era
possível na hipótese de se tratar de crédito incentivado. Permaneceu obrigatório, no
entanto, o estorno dos créditos relacionados a insumos empregados na fabricação de
produtos não tributados.
Destarte, o ADI SRF no 05/2006, tão somente veio a confirmar a interpretação que esta
Turma sempre teve, em nada inovando nesta instância administrativa:
Art. 2o O disposto no art. 11 da Lei no 9.779, de 11 de janeiro de 1999, no art.
5o do Decreto-lei no 491, de 5 de março de 1969, e no art. 4o da Instrução
Normativa SRF no 33, de 4 de março de 1999, não se aplica aos produtos:
I - com a notação "NT" (não-tributados, a exemplo dos produtos naturais ou
em bruto) na Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos
Industrializados (Tipi), aprovada pelo Decreto no 4.542, de 26 de dezembro
de 2002;
II - amparados por imunidade;
III - excluídos do conceito de industrialização por força do disposto no art. 5o
do Decreto no 4.544, de 26 de dezembro de 2002 - Regulamento do Imposto
sobre Produtos Industrializados (Ripi).
Parágrafo único. Excetuam-se do disposto no inciso II os produtos tributados
na Tipi que estejam amparados pela imunidade em decorrência de exportação
para o exterior.
Também o RIPI/2002 consolida e ratifica o entendimento constante da IN/SRF no
33/99, complementado por decisões em processos de consulta proferidas pelas diversas
SRRF, no sentido de que, a partir de 01/01/1999, os estabelecimentos industriais
passaram a ter direito ao crédito do IPI relativo às matérias-primas, produtos
intermediários e material de embalagem empregados na industrialização de todos os
produtos imunes, isentos e tributados à alíquota zero, excetuando-se somente os
produtos não-tributados.
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-010.439 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.900008/2012-15

Esta matéria que veda o aproveitamento dos créditos do IPI gerados na aquisição de
insumos aplicados em produtos não-tributados, está sedimentada na esfera
administrativa. Dentre tantas soluções de consulta, colhem-se as seguintes:

Solução de Consulta no 53, de 01.04.2003, da SRRF/6a RF – IPI
“IPI. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. É vedado o aproveitamento de
créditos de IPI referente a aquisições de MP, PI e ME, utilizados na
industrialização de produtos não-tributados (NT), salvo disposição legal em
contrário. É lícito o aproveitamento dos créditos de MP, PI e ME, recebidos a
partir de 01/01/99 no estabelecimento industrial ou equiparado, e utilizados
na industrialização de produtos imunes, isentos, ou tributados, inclusive à
alíquota zero, desde que obedecidas as normas da legislação de regência, em
especial a IN SRF no 33, de 1999, e o ADI SRF no15, de 2002. O
aproveitamento de créditos supracitados é lícito mesmo quando o ISSQN
também incida sobre a operação, quando ocorre industrialização, por
encomenda, de produtos imunes, em que as MP (mas não os PI e ME) forem
remetidas à indústria pelo encomendante, e nos termos do RIPI/02, art. 165.
É vedada a transferência dos créditos de IPI para outras empresas. É vedada a
correção do crédito do IPI em questão. Dispositivos legais: Lei no 9.779, de
1999, art. 11; RIPI/02, art. 164 c/c art. 195, art. 165, e art. 193, I, “a”; IN SRF
no 33, de 1999, em especial o art. 4o; IN SRF no 210/2002, art. 30; ADI SRF
no 15, de 2002”. (gm)
Solução de Consulta no 83, de 26.05.2003, da SRRF/6a RF – IPI
“IPI. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. É permitido o aproveitamento
do saldo credor de IPI acumulado no final do trimestre-calendário, inclusive
para ressarcimento de IPI ou compensação com outros tributos administrados
pela SRF, desde que atendidas as normas da legislação de regência, em
especial a IN SRF no 33/1999, a IN SRF no 210/2002 e o ADI SRF no
15/2002. Caso opte pela compensação do saldo credor de IPI, ou de parte
dele, com débitos referentes a tributos e contribuições administrados pela
SRF, o consulente estará obrigado à apresentação da Declaração de
Compensação prevista no art. 21, § 1o, da IN SRF no 210/2002, cujo modelo
se encontra no Anexo VI da referida instrução normativa. É vedado o
aproveitamento de créditos de IPI referentes a aquisições de MP, PI e ME,
aplicados na industrialização de produtos não-tributados (NT), salvo
disposição legal em contrário. É permitido o aproveitamento de créditos de
IPI referentes a aquisições de MP, PI e ME, aplicados na industrialização de
produtos imunes, isentos ou tributados à alíquota zero, mesmo quando o
ISSQN também incida sobre a operação. É permitido o aproveitamento dos
créditos de IPI referentes aos PI e ME, adquiridos de estabelecimentos
contribuintes de IPI e aplicados na industrialização de produtos imunes,
mesmo quando as MP utilizadas forem fornecidas pelo adquirente desses
produtos. É permitido o aproveitamento dos créditos de MP, PI e ME,
recebidos a partir de 01/01/1999no estabelecimento industrial ou equiparado,
e aplicados na industrialização de produtos imunes, isentos, ou tributados à
alíquota zero. Dispositivos Legais: Lei no 9.779/1999, art. 11; RIPI/2002, art.
163, art. 164 c/c art. 195, art. 193, I, ‘a’; IN SRF no 33/1999, em especial o
art. 4o; IN SRF no 210/2002, em especial os arts. 14 e 21, § 1o; ADI SRF no
15/2002.” (gm)
Solução de Consulta 415, de 19.12.2003, da SRRF/7a RF – IPI
“CRÉDITO
DO
IPI.
MATÉRIA-PRIMA.
PRODUTOS
INTERMEDIÁRIOS.
MATERIAL
DE
EMBALAGEM.
PRODUTO
ISENTO, IMUNE E ALÍQUOTA ZERO. É lícito o aproveitamento dos
créditos de MP, PI e ME, recebidos a partir de 01/01/1999 no
estabelecimento industrial ou equiparado, e utilizados na industrialização de
produtos imunes, isentos, ou tributados, inclusive à alíquota zero, exceto na
de produtos não-tributados (NT), desde que obedecidas as normas da
legislação de regência. - DISPOSITIVOS LEGAIS: Art. 11 da Lei no 9.779,
de 1999 e IN SRF no 33, de 1999”. (grifou-se)
Deve-se registrar ainda que é sólida a jurisprudência sobre o assunto, citando-se, entre
outros, o Acórdão no 202-15269, publicado no DOU, de 20 de julho de 2004, do 2o.
Conselho de Contribuinte, como se vê abaixo:
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-010.439 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.900008/2012-15

“IPI – CRÉDITOS BÁSICOS – RESSARCIMENTO - O princípio da não-
cumulatividade
aplica-se apenas aos produtos tributados incluídos no campo de incidência
desse imposto. Não gozam direito a créditos de IPI as aquisições de insumos
aplicados em produtos que correspondem à notação NT (Não Tributados) na
tabela de incidência TIPI. Recurso ao qual se nega provimento”.

Desta forma, o art. 11, da Lei no 9.779, de 1999, e a IN SRF no 33, de1999, que admitem
a possibilidade de se aproveitar o saldo credor do IPI oriundos da entrada de matéria-
prima, produto intermediário ou material de embalagem, via ressarcimento, não se
aplicam ao presente caso, já que foram aplicados em serviços não tributados pelo
imposto.
Por conseguinte, se o direito creditório não é reconhecido, os débitos confessados na
DCOMP devem ser exigidos com os devidos acréscimos legais.

São precisos os fundamentos consignados no aresto vergastado, de maneira que os
adoto como razões complementares de decidir no presente voto.
Importa lembrar que processos que envolvem a restituição, o ressarcimento ou a
compensação de tributos pressupõem a necessidade de comprovação da certeza e liquidez do
crédito alegado, recaindo sobre o sujeito passivo o ônus de produzir provas suficientes e
necessárias para a demonstração de seu direito.
Nessa linha, em casos como o presente, em que o sujeito busca o reconhecimento
de direito creditório vinculado a supostas operações de industrialização, é fundamental que as
alegações de direito sejam comprovadas por meio de provas suficientes e necessárias.
Assim, não há que se falar em afronta aos princípios da verdade material,
segurança jurídica, razoabilidade, devido processo legal, contraditório, ampla defesa, segurança
jurídica, ou de qualquer outro princípio jurídico, quando a decisão recorrida, ancorada na correta
premissa de que sobre o sujeito passivo recai o ônus de demonstrar o crédito pleiteado e, diante
da ausência ou insuficiência de provas do direito alegado, conclui pelo indeferimento da
compensação declarada.
No caso dos autos, foi precisamente isto que ocorreu: a decisão de primeira
instância debruçou-se sobre os elementos trazidos pelo sujeito passivo e não encontrou
elementos de prova hábeis para demonstrar, de forma inequívoca, que os créditos de IPI glosados
pela fiscalização são de fato utilizados na industrialização por parte da recorrente.
Nesse ponto, observa-se, na leitura do aresto recorrido, que o colegiado de
primeira instância, apreciando a documentação apresentada pelo sujeito passivo, reputou-a
insuficiente, sublinhando a necessidade de que o sujeito passivo demonstrasse nos autos a
natureza das operações nas quais teriam sido empregados os insumos adquiridos – operações
que, segundo as notas fiscais juntadas no processo, são operações de prestação de serviços, fora
do campo de tributação do IPI, impedindo, por consequência, o creditamento dos insumos nelas
aplicadas.
Recorde-se, por oportuno, que a busca da verdade material não se presta a suprir a
inércia do sujeito passivo que tenha deixado de apresentar, no momento processual apropriado,
as provas necessárias à comprovação do crédito alegado.
Naturalmente, o órgão julgador pode, eventualmente, determinar, a seu critério,
diligências/perícias para esclarecimentos de questões e fatos que julgar relevantes. Isso não
significa, entretanto, que a verdade material, a garantia ao contraditório, ampla defesa e devido
processo legal, deverão levar a uma desregrada busca, pelos órgãos julgadores, por elementos de
provas que deveriam ser trazidos pela parte interessada em momento oportuno.
Nesse prisma, deve-se observar que existem regras processuais claras, no âmbito
do contencioso administrativo, que regulam a preclusão probatória, não cabendo ao julgador
afastar regras postas em face de aplicação indevida, no caso concreto, de eventuais princípios.
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-010.439 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.900008/2012-15

A aplicação de princípios, como aqueles do formalismo moderado, da verdade
material, razoabilidade, entre outros, não deve abrir caminho para o afastamento de regras que
servem, em última instância, para a concretização de outros princípios jurídicos valiosos – como,
por exemplo, a razoável duração do processo e a segurança jurídica.
No caso concreto, ao sujeito passivo foram dadas amplas possibilidades de
produzir as provas documentais de seu direito, seja durante todo o procedimento fiscal, seja na
fase contenciosa do procedimento. Observe-se, nesse ponto, que, tanto em manifestação de
inconformidade como no recurso voluntário, a recorrente apenas tece alegações e sustenta teses,
invocando decisões judiciais, sem demonstrar, todavia, que o caso dos autos se refere,
efetivamente, a operações de industrialização por encomenda, ao invés de serviços sujeitos
apenas à incidência do imposto municipal – como, aliás, defendeu o sujeito passivo em sua
manifestação de inconformidade, em evidente contraste com suas próprias alegações.
Assim, tendo em vista que o sujeito passivo se eximiu de produzir todos os
elementos de prova suficientes e necessários para justificar os créditos postulados, não há que se
falar em cerceamento de defesa, violação ao contraditório, devido processo legal ou qualquer
outro princípio, devendo ser afastado o pedido de perícia/diligência.
Saliente-se, além disso, que a ausência de especificação, na própria impugnação,
dos termos do pedido, conforme o art. 16, IV do Decreto 70.235/72, representa, por si, razão
suficiente para o afastamento da diligência/perícia postulada: nesse ponto, o sujeito passivo
deveria indicar, de forma específica, os termos do pedido, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a
qualificação profissional do seu perito.
Diante do exposto, não há como reconhecer o pleito da recorrente, devendo ser
mantida a glosa dos créditos de aquisições de insumos utilizados em serviços que não sofrem a
incidência do IPI – conforme demonstram as notas fiscais e a escrituração contábil analisadas
pela fiscalização, cujo teor não foi afastado, pelo sujeito passivo, com provas suficientes e
necessárias.
No caso concreto, observe-se que a decisão recorrida afastou o direito ao crédito
na aquisição de insumos empregados em prestação de serviços fora do campo de incidência do
IPI, fato que restou incontroverso pelos elementos coligidos pela autoridade fiscal – notas fiscais,
documentos contábeis – não afastados, por meio de provas robustas, pela recorrente.
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães - Relator

Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital